Tribunal: TJMT
Processo: 1006402-20.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006402-20.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANGELA MARIA DOS SANTOS - CPF: 819.389.341-72 (APELANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA OLIVEIRA - TEN.PM (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS KRAPPER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306,
CAPUT
E §1o, II, DO CTB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O NÃO OFERECIMENTO DO
SURSIS
PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, §11, DO CPP. MÉRITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que condenou a recorrente pela prática do delito tipificado no artigo 306,
caput
e § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo período de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de suspensão condicional do processo configura nulidade processual após o descumprimento de Acordo de Não Persecução Penal previamente celebrado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir aplicada em condenação por crime de embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir:

1. O descumprimento injustificado do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui fundamento legítimo e suficiente para justificar a não concessão da suspensão condicional do processo, conforme expressa previsão do art. 28-A, §11 do Código de Processo Penal.

2. A concessão de novo benefício processual, após o descumprimento injustificado de acordo anterior, esvaziaria a efetividade do sistema multiportas no processo penal e premiaria o comportamento descomprometido da parte que não honrou as obrigações previamente assumidas.

3. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor está expressamente prevista no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, constituindo sanção obrigatória e cumulativa às penas de detenção e multa.

4. Tratando-se de sanção cumulativa e obrigatória prevista no próprio preceito secundário do tipo penal, sua imposição decorre diretamente da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, não demandando fundamentação adicional além daquela já exposta para a condenação em si.

5. A pena de suspensão do direito de dirigir foi fixada no patamar mínimo legal (02 meses), em consonância com o disposto no art. 293 do CTB, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. O descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal constitui motivo idôneo para a não concessão da suspensão condicional do processo, conforme art. 28-A, § 11, do CPP. 2. A pena de suspensão do direito de dirigir, prevista no preceito secundário do art. 306 do CTB, é de aplicação obrigatória e cumulativa, sendo insuscetível de afastamento ou substituição.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 28-A, §11, do CPP; Art. 306,
caput
e § 1o, inciso II, do CTB; Art. 293 do CTB.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 1007043-13.2022.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. em 18/06/2025; TJMT - N.U 1014242-66.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rosangela Maria dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos no 1006402-20.2022.8.11.0037, na qual foi condenada pela prática do delito tipificado no
artigo 306,
caput
e § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo período de 02 (dois) meses
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito (sentença – Id. 318763931).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de proposta de suspensão condicional do processo, requerendo o retorno dos autos à origem para possibilitar o benefício previsto no art. 89 da Lei no 9.099/95. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de que a sanção acessória não foi devidamente fundamentada (Id. 318763943).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade processual diante do prévio descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pela ré, bem como pela manutenção da pena de suspensão do direito de dirigir, por constituir sanção obrigatória prevista no próprio preceito secundário do tipo penal (Id. 318763947).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 326451857), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial
: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB (embriaguez ao volante). Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar defensiva de nulidade por ausência de proposta de suspensão condicional do processo (sursis processual). DESCABIMENTO. A apelante, antes do oferecimento da denúncia, celebrou e, posteriormente, descumpriu o acordo de não persecução penal (ANPP). O descumprimento do anpp que, nos termos do art. 28-a, § 11, do CPP, constitui justificativa idônea para o não oferecimento da suspensão condicional do processo. Precedentes do TJMT. Ausência de vício. MÉRITO. Pedido subsidiário de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir. Inaplicabilidade. A sanção de suspensão da habilitação é cumulativa e de aplicação obrigatória em crimes de embriaguez ao volante, conforme o preceito secundário do art. 306 do CTB. Pena fixada no mínimo legal (02 meses), em consonância com o art. 293 do CTB e o princípio da proporcionalidade. manutenção integral da condenação.
O parecer é pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rosangela Maria dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos no 1006402-20.2022.8.11.0037, na qual foi condenada pela prática do delito tipificado no
artigo 306,
caput
e § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Segundo consta da denúncia, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 00h30min, na Rua Ângelo Ravanelo, no 266, Bairro São José, na cidade de Primavera do Leste/MT, a apelante conduziu veículo automotor modelo L200 Triton, cor preta, placas PQB-1080, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narra a exordial acusatória que policiais militares realizavam abordagem de pessoas consideradas suspeitas na Avenida Belo Horizonte, quando escutaram disparos de arma de fogo provenientes das proximidades da Rodovia BR-070, momento em que avistaram a caminhonete conduzida pela denunciada trafegando em alta velocidade. Após perseguição, os policiais lograram êxito em realizar a abordagem da acusada, constatando que ela apresentava sinais externos que indicavam alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, quais sejam: sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dispersão e dificuldade no equilíbrio, conforme Termo de Constatação Etílica (Id. 318763902).

Inicialmente, foi celebrado com a acusada Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Id. 318763396), devidamente homologado pelo juízo de origem (Id. 318763858). Contudo, diante do descumprimento injustificado das condições pactuadas, o acordo foi revogado (Id. 318763896) e a denúncia oferecida (Id. 318763902).

Após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, a ré foi condenada nos termos da exordial acusatória.

Preliminar - nulidade processual por ausência de proposta de suspensão condicional do processo

A preliminar suscitada pela defesa não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a apelante foi inicialmente beneficiada com Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devidamente homologado pelo juízo de origem. Contudo, a acusada descumpriu injustificadamente as condições pactuadas, o que ensejou a revogação do acordo e o consequente oferecimento da denúncia.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o descumprimento do ANPP constitui fundamento legítimo e suficiente para justificar a não concessão da suspensão condicional do processo, conforme expressa previsão do art. 28-A, §11 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019:

"O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo."

Com efeito, ao instituir o ANPP, o legislador estabeleceu claramente um regime de precedência entre os institutos despenalizadores, atribuindo ao Ministério Público um critério objetivo para fundamentar a recusa da proposta do
sursis
processual. A concessão de novo benefício processual, após o descumprimento injustificado de acordo anterior, esvaziaria a efetividade do sistema multiportas no processo penal e premiaria o comportamento descomprometido da parte que não honrou as obrigações previamente assumidas perante o Poder Judiciário.

O inadimplemento do ANPP configura manifesta quebra da boa-fé processual e compromete a confiança legítima do Estado na disposição do acusado de cooperar com a Justiça penal. A recusa ou o descumprimento imotivado de uma solução consensual previamente formalizada e homologada inviabiliza, por consequência lógica e jurídica, o posterior acesso a outros institutos despenalizadores, como a suspensão condicional do processo.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência contemporânea deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS. RESCISÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal de Rondonópolis que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 c/c 298, III, do CTB (embriaguez ao volante com agravante) e art. 330 do CP (desobediência), em concurso material, fixando pena de 6 meses e 15 dias de detenção em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que rescindiu o ANPP sem prévia intimação do réu ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a ausência de proposta de suspensão condicional do processo, após o descumprimento do ANPP, configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão do ANPP não exige prévia oitiva do investigado, conforme previsto no art. 28-A, § 10, do CPP, sendo suficiente a comunicação do descumprimento pelo Ministério Público ao juízo competente. O acordo celebrado previa expressamente que o descumprimento autorizaria o oferecimento de denúncia, independentemente de notificação prévia, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa. A ausência de manifestação tempestiva da defesa sobre eventual nulidade caracteriza "nulidade de algibeira", prática repudiada pela jurisprudência. O juízo competente para declarar a rescisão do ANPP é o mesmo que o homologou, conforme Provimento TJMT/CGJ no 14/2024.
O descumprimento do ANPP constitui fundamento legítimo para a não concessão da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 28-A, § 11, do CPP
. A concessão do ANPP previamente ao oferecimento da denúncia indica esgotamento da via consensual, não havendo obrigatoriedade de nova proposta despenalizadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão do Acordo de Não Persecução Penal pode ocorrer sem prévia intimação do investigado, desde que prevista contratualmente e fundamentada no art. 28-A, § 10, do CPP. O descumprimento do ANPP constitui motivo idôneo para a não concessão da suspensão condicional do processo, conforme art. 28-A, § 11, do CPP. A não arguição imediata de eventual nulidade processual pela defesa impede seu reconhecimento posterior, caracterizando nulidade de algibeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, "a"; CPP, arts. 28-A, §§ 6o, 10 e 11; Lei no 9.099/95, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 205.323/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 23/10/2023; STF, HC 235.097 MC, Rel. Min. Nunes Marques; STJ, HC 617.877/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/12/2020; TJDFT, Ap. Crim. no 0717549-06.2020.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/02/2022, DJe 15/02/2022."
(N.U 1007043-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (negritou-se)

Além do mais, consta no mencionado acordo que, em caso de inadimplência, o Ministério Público ofereceria a denúncia, o que de fato ocorreu, além do que, poderia ser utilizado como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo (Id. 318763396, p. 3/4).

Portanto, não há que se falar em nulidade processual, visto que a apelante já foi contemplada com mecanismo de justiça penal negociada, não fazendo jus à suspensão condicional do processo após o descumprimento do ANPP anteriormente celebrado.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito, o pedido subsidiário de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir também não comporta acolhimento.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor está expressamente prevista no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, constituindo sanção obrigatória e cumulativa às penas de detenção e multa. A natureza cogente dessa sanção não confere ao julgador discricionariedade para deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, II, c/c o art. 298, III, do CTB, à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias apresentadas concentram-se nas seguintes questões: (i) a suficiência dos elementos probatórios para sustentar a condenação, frente à alegação de insuficiência de provas; (ii) a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, com consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal; e (iii) a viabilidade de afastamento ou substituição da pena de suspensão do direito de dirigir. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos que atuaram na abordagem, devidamente corroborados pelo auto de constatação e pela confissão judicial do réu, formam um conjunto probatório coeso e suficiente para atestar, com segurança, tanto a materialidade quanto a autoria do delito imputado. 4. A confissão espontânea, ainda que considerada na dosimetria, não pode implicar, na segunda fase, redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e jurisprudência consolidada do STF (Tema 158 da Repercussão Geral). 5.
A pena de suspensão do direito de dirigir é de aplicação obrigatória, nos termos do art. 293 do CTB, sendo inviável sua exclusão ou substituição
. IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante, na fase intermediária da dosimetria, não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal. 2.
Prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de suspensão do direito de dirigir reveste-se de caráter cogente, sendo insuscetível de supressão ou desvirtuação
. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 293, 298, III e 306, §1o, II; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270-RG, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula 231; TJMT, Ap. Crim. no 0001846-29.2015.8.11.0007."
(N.U 1014242-66.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025) (negritou-se)

No caso em exame, a pena de suspensão do direito de dirigir foi fixada no patamar mínimo legal (02 meses), em consonância com o disposto no art. 293 do CTB, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Ademais, a apelante não apresentou qualquer circunstância excepcional ou argumento relevante capaz de justificar o afastamento da sanção legalmente prevista.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação específica para a aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir, cumpre ressaltar que, tratando-se de sanção cumulativa e obrigatória prevista no próprio preceito secundário do tipo penal, sua imposição decorre diretamente da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, não demandando fundamentação adicional além daquela já exposta para a condenação em si.

A obrigatoriedade no preceito secundário do tipo penal tratado pelo referido artigo visa justamente cumprir sua dupla finalidade, quais sejam, punitiva e pedagógica, demonstrando ao transgressor da norma as consequências que sua conduta poderia ter ocasionado, desmotivando-o para a reiteração de novos crimes de trânsito e, por isso, restringindo o direito de uso de sua habilitação por período determinado.

Ademais, o período de duração da pena de suspensão foi fixado em seu patamar mínimo (02 meses), mantendo coerência com a pena principal aplicada, ao passo que a recorrente não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma da decisão atacada.

Portanto, não há razão para o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir imposta à apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade processual e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Rosangela Maria dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025